Tribunal: STF
Processo: RE 96025
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
-ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA ESTADUAL. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ELEIÇÃO
PARA CARGO DE DIREÇÃO. LOMN. APLICAÇÃO DO ART. 102 DA LOMN. SEM
OBJETO O MANDADO DE SEGURANÇA, PORQUE EXAURIDO O MANDATO IMPUGNADO,
E CONSEQUENTE TER-SE POR PREJUDICADO O RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.